Tribunal: CARF
Processo: 10880.926139/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926139/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.183 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
CBRE SERVICOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR - COMPENSAÇÃO
A pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda, pago no exterior, sobre
os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
COMPENSAÇÃO IRRF - LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito pleiteado em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-020.663, da 30a Turma da
DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o despacho Decisório – DD (fls. 5/6), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 39492.42389.131011.1.3.02-5035 e não homologou
a declarada no seguinte PER/DCOMP no 15712.76409.171111.1.3.02-5292.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926139/2014-84
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.183 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926139/2014-84

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente anexou os
documentos que entende como comprobatórios (fls. 2 a 664)e que os lançamentos indicados são
confirmados pela escrituração contábil, com as notas fiscais e retenções, efetuadas durante o ano
de 2010, e conforme fichas demonstrativas, por CNPJ, extraídas da escrituração contábil.
Salienta que, para o Imposto de Renda Pago no Exterior, referem-se às Notas
Fiscais 4132 e 4424, cujos comprovantes de pagamento e respectivas conversões em moeda
nacional estão anexados.
Segundo a DRJ, o imposto de renda pago no exterior, no valor de R$61.987,68,
não foi confirmado, sob justificativa de que a empresa não apurou imposto devido no período.
Cita a IN SRF 213/2002, art. 14, e alega que:
Da leitura dos parágrafos 10 e 11 do artigo 14 da IN SRF no 213/2002, observa-
se que a pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas computadas no lucro real,
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas auferidas no exterior.
Além de demonstrar que o IR pago no exterior corresponde a receitas
efetivamente oferecidas à tributação na DIPJ do período, os contribuintes devem,
ainda, observar o limite estabelecido pelo inciso II do §10 e que, conforme o §11,
corresponde à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior.
Como se verifica da Ficha 12 da DIPJ 2011, referente ao AC 2010, o
Contribuinte não apurou imposto devido:
...
Com a simples juntada dos documentos, os quais o Manifestante denomina
comprovantes de pagamento e respectivas conversões em moeda nacional (fls. 18 a
22), não se comprova a observância do limite do imposto incidente no Brasil na
compensação do imposto sobre as receitas auferidas no exterior.
Assim, não faz jus ao IR eventualmente pago no exterior.
Além disso, a ora recorrente declarou retenções na fonte, código de receita 1708,
no valor de R$167.496,71, mas parte destas retenções, no valor de R$ 26.094,02, não foi
confirmada. Isto porque:
Em relação ao IRRF não confirmado pelo Despacho Decisório, cabe relembrar
que o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos e oferecer os
respectivos rendimentos à tributação, conforme art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996: O
Manifestante tenta justificar as retenções com trechos da escrituração contábil e cópias
de notas fiscais (fls. 23 a 664), sem juntar os comprovantes de retenção exigidos por
lei.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.183 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926139/2014-84

...
É certo que não podemos penalizar o contribuinte por ausência de documentos
cuja emissão depende unicamente de terceiros. Mas também não se pode beneficiar o
contribuinte que deixou de adotar conduta defensiva para resguardar seus direitos: não
tendo recebido o comprovante de retenção, a contribuinte deveria feito regular gestão
junto às fontes pagadoras para o seu envio.
Cita jurisprudência deste CARF. Aduz que:
De modo a não penalizar o contribuinte por conduta de terceiro, aquele deve
provar, por outros meios que encontra a seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega compor o saldo negativo aqui analisado. Essa comprovação, ainda
que mais trabalhosa, limita o reconhecimento de crédito de retenção na fonte a
contribuintes que efetivamente comprovam ter sofrido com a retenção.
Tal reconhecimento, mesmo sem a apresentação do comprovante formalmente
exigido em lei, encontra amparo na Súmula Vinculante no 143 do CARF e em seus
acórdãos precedentes, entre os quais um é transcrito a título exemplificativo:
...
No entanto, a apresentação de trechos de escrituração e notas fiscais esparsas
não comprovam a efetiva retenção pleiteada.
Para comprovar a retenção de cada valor incluído em Dcomp e não confirmado
no Despacho Decisório, o contribuinte deveria disponibilizar livros contábeis, extratos
bancários e notas fiscais, fazendo o elo de cada lançamento de modo detalhado e
demonstrando ter suportado o ônus da retenção, já que não basta juntar provas, deve
haver a concatenação de cada valor que pretende provar.
Tal prova não foi realizada no caso em análise, e por intermédio dos
documentos juntados, não há como se concluir pela retenção de tributos em favor da
Manifestante.
De qualquer modo, em casos similares, esta C. Turma tem por costume o
julgamento do processo após análise e comparativo detalhado entre a Dirf extraída dos
sistemas da RF13 (fls. 688 a 792) e a Dcomp apresentada pelo contribuinte (fls. 665 a
677).
Isso porque, quando não o fazem por processamento eletrônico de dados, as
fontes pagadoras geralmente utilizam-se do programa gerador da Dirf para emitir o
comprovante de rendimentos a ser enviado ao beneficiário.
Assim, as informações dos comprovantes não apresentados podem ser supridas
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras em Dirf, informação esta utilizada
no batimento eletrônico realizado pelos sistemas da RF13.
Com esse procedimento, são analisados quaisquer erros cometidos pelo
batimento eletrônico, inclusive as retenções indeferidas ou parcialmente deferidas não
justificadas pelo Manifestante em sua contestação.
Do confronto entre a DCOMP apresentada e a DIRF extraída, levando em
consideração o quanto alegado na manifestação de inconformidade, elaboramos a
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.183 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926139/2014-84

Tabela de análise Dcomp x Dirf (fl. 793), motivando o deferimento ou indeferimento
da parcela de crédito pleiteada.
Da comparação entre a DIRF e os valores declarados em PER/DCOMP,
verifica-se que não há retenções na fonte não consideradas no Despacho Decisório,
que confirmou R$ 305.896,33.
Desse modo, não faz jus a qualquer valor adicional a título de IRRF.
A recorrente foi cientificada em 07/02/2022 (fl. 815) e apresentou o seu recurso
voluntário em 09/03/2022 (fl.815).
Em relação às retenções na fonte, entende a recorrente que:
6. Ainda que não identificado qualquer valor, esse fato muito importa ao
deslinde da controvérsia, na medida em que reforça a argumentação da contribuinte no
sentido de que compete ao Fisco Federal fiscalizar o cumprimento das obrigações de
outros contribuintes, e não à recorrente!
7. Feito este registro, não se pode negar que o cerne da discussão aqui travada
reside no fato do Fisco não ter considerado alguns valores de retenções supostamente
não recolhidos/declarados pelos tomadores dos serviços da recorrente.

8. Assim, considerando-se que a recorrente informou tais retenções detalhada e
regularmente, uma a uma, na DIPJ/2011, não há qualquer razão para que o montante
do crédito tido como não comprovado (R$ 26.094,02) seja desprezado.
Cita jurisprudência judicial não vinculante. Continua:
13. Trazendo essas ideias para o caso ora analisado, não pairam dúvidas de que
as obrigações tributárias (retenção, pagamento e declaração), originárias dos créditos
da recorrente, ficaram a cargo dos responsáveis tributários (tomadores dos seus
serviços).
14. Assim, a fonte pagadora, tomadora dos serviços, por expressa determinação
legal, substituiu a recorrente em relação ao recolhimento do IRRF que, segundo a
fiscalização, foi apenas parcialmente recolhida/declarada, em que pese a retenção ter
sido comprovadamente efetivada em sua integralidade, conforme assinalaram os
documentos acostados à manifestação de inconformidade.
15. Deveras, nos termos do art. 128, do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade
pelo pagamento do tributo a terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação
tributária, tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a
responsabilidade, em caráter supletivo.
16. Entretanto, conforme elucidado pelo C. STJ, a solidariedade entre o
contribuinte e o responsável tributário deve estar previsto na lei, tal e qual ocorria no
adimplemento das obrigações decorrentes das prestações de serviços com cessão de
mão-de-obra anteriormente à edição da Lei no 9.711/98, que era o enfoque daquele
julgado.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.183 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926139/2014-84

Alega o Princípio da Verdade Material e anexa documentação comprobatória
adicional (fls. 851 a 1495), cita a doutrina e, ainda, a Súmula CARF 143, par alegar que a
referida documentação deva ser examinada por este colegiado para comprovar as retenções.
Quanto ao IR pago no exterior, em síntese, diz ter atendido ao que dispõe o art.
14, da IN SRF no 213/2002:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no
respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado
com o que for devido nos anos-calendário subsequentes. (grifamos)
Conclui:
31. Exatamente na linha do acima exposto, tendo pago IR no exterior no ano-
calendário 2010 (comprovantes em anexo), e não havendo lucro real positivo neste
exercício, a recorrente promoveu a compensação deste crédito no ano-calendário
subsequente (2011), não havendo como prosperar a cobrança nesse tocante.
32. Diante do exposto, pelas robustas razões articuladas neste recurso, claro está
que a r. decisão não possui condição de prevalecer, razão pela qual requer-se a juntada
da documentação anexada, com abertura de vistas à autoridade fiscal competente e a
conversão do julgamento em diligência, para que este Recurso Voluntário seja
processado e provido, homologando-se integralmente as compensações versadas neste
processo!
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Em relação às retenções, a recorrente alegou que a Súmula CARF 143 admite a
comprovação das retenções por outros meios que não os comprovantes de retenção.
A DRJ deixou isto claro, em sua decisão, conforme, com a devida vênia, aqui
reproduzo:
Para comprovar a retenção de cada valor incluído em Dcomp e não confirmado
no Despacho Decisório, o contribuinte deveria disponibilizar livros contábeis,
extratos bancários e notas fiscais, fazendo o elo de cada lançamento de modo
detalhado e demonstrando ter suportado o ônus da retenção, já que não basta
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.183 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926139/2014-84

juntar provas, deve haver a concatenação de cada valor que pretende provar.
(grifei)
Tal prova não foi realizada no caso em análise, e por intermédio dos
documentos juntados, não há como se concluir pela retenção de tributos em favor da
Manifestante.
De qualquer modo, em casos similares, esta C. Turma tem por costume o
julgamento do processo após análise e comparativo detalhado entre a Dirf extraída dos
sistemas da RFB (fls. 688 a 792) e a Dcomp apresentada pelo contribuinte (fls. 665 a
677).
Isso porque, quando não o fazem por processamento eletrônico de dados, as
fontes pagadoras geralmente utilizam-se do programa gerador da Dirf para emitir o
comprovante de rendimentos a ser enviado ao beneficiário.
Assim, as informações dos comprovantes não apresentados podem ser supridas
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras em Dirf, informação esta utilizada
no batimento eletrônico realizado pelos sistemas da RFB.
Com esse procedimento, são analisados quaisquer erros cometidos pelo
batimento eletrônico, inclusive as retenções indeferidas ou parcialmente deferidas não
justificadas pelo Manifestante em sua contestação.
Do confronto entre a DCOMP apresentada e a DIRF extraída, levando em
consideração o quanto alegado na manifestação de inconformidade, elaboramos a
Tabela de análise Dcomp x Dirf (fl. 793), motivando o deferimento ou indeferimento
da parcela de crédito pleiteada.
Da comparação entre a DIRF e os valores declarados em PER/DCOMP,
verifica-se que não há retenções na fonte não consideradas no Despacho Decisório,
que confirmou R$305.896,33.
Vê-se que a DRJ deixou claro a recorrente deveria fazer para provar o seu alegado
direito. A DRJ envidou os devidos esforções para suprir a não apresentação dos comprovantes de
retenção.
No entanto, a recorrente, novamente anexa um sem número de documentos ao
processo.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, desde que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, dentro do prazo temporal, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.183 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926139/2014-84

sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Os presentes autos tratam de direito creditório postulado pela Recorrente, para
fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito
ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser provados pelo autor do feito, o
contribuinte.
Nesse sentido, transcrevo aqui parte da decisão proferida por esta turma, Acórdão
no 1001-002.984, de relatoria do Conselheiro Fernando Beltcher da Silva:
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é da Recorrente, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o
9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
E o Decreto no 70.235, de 1972, estabelece, em seu art. 16, que a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
A par dos fundamentos da decisão recorrida, a Recorrente não apresentou
qualquer defesa pontual quanto às retenções inadmitidas, dando-se por satisfeita com o
que genérica e singelamente informara na ficha 57 da DIPJ (“Demonstrativo do
Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte”).
Dito de outro modo, a Recorrente não buscou provar, mediante notas fiscais
emitidas, escrituração contábil e comprovante dos recebimentos dos rendimentos
líquidos dos tributos retidos, haver de fato sofrido as retenções negadas pela DRJ.
Portanto, a despeito do pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla
defesa oportunizados, restou carente da adequada fundamentação e comprovação os
fatos alegados pelo contribuinte.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a
situação colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências
causadas pela Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à
autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Portanto, não há como se admitir a argumentação trazida pela recorrente.
Quanto ao imposto pago no exterior, alega a recorrente:
31. Exatamente na linha do acima exposto, tendo pago IR no exterior no ano-
calendário 2010 (comprovantes em anexo), e não havendo lucro real positivo neste
exercício, a recorrente promoveu a compensação deste crédito no ano-calendário
subsequente (2011), não havendo como prosperar a cobrança nesse tocante.
No caso, também, reporto-me à decisão da DRJ, a qual, com a devida vênia, aqui
repito:
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.183 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926139/2014-84

Em sua defesa, o Manifestante alega que os comprovantes de pagamento e
respectivas conversões em moeda nacional são anexados, referentes às Notas Fiscais
4132 e 4424. Porém, o Despacho Decisório não confirmou o valor a título de IR pago
no exterior sob a justificativa de que a “Empresa não apurou imposto devido no
período".
Da leitura dos parágrafos 10 e 11 do artigo 14 da IN SRF no 213/2002, observa-
se que a pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas computadas no lucro real,
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas auferidas no exterior.
Além de demonstrar que o IR pago no exterior corresponde a receitas
efetivamente oferecidas à tributação na DIPJ do período, os contribuintes devem,
ainda, observar o limite estabelecido pelo inciso II do §10 e que, conforme o §11,
corresponde à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior.
Como se verifica da Ficha 12 da DIPJ 2011, referente ao AC 2010, o
Contribuinte não apurou imposto devido:

A recorrente alega ter compensado o referido imposto no ano-calendário de 2011
(sic), o que não é fato, estando correta a decisão da DRJ, com a qual concordo e adoto seus
argumentos como minhas as razões de decidir, até por uma questão de economia processual, nos
termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.
Em conclusão, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.183 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926139/2014-84

Fl. 1506
DF CARF MF
Original